Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730659-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, DARLAN FEITOSA DOS SANTOS, OSANO VICENTE DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000970-30.1997.8.07.0003, levantou a penhora incidente sobre os valores bloqueados na conta poupança de titularidade do Agravado, nos seguintes termos (Id. 97185267 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora realizada via sistema SISBAJUD, na qual a parte executada sustenta a impenhorabilidade do valor constrito, por ter sido bloqueado em conta poupança e conta corrente utilizada para subsistência dos executados. Resposta à impugnação (ID 96159566). É o relatório. Decido. A parte executada sustenta que a penhora on-line recaiu sobre o conta poupança e conta corrente utilizada para subsistência dos executados, no entanto, os documentos juntados aos autos não comprovam que a conta corrente onde foi efetuado o bloqueio se destina exclusivamente para recebimento do salário, tampouco que o valor bloqueado decorre do salário percebido no mês. Verifico que o extrato bancário apresentado se limita aos dias 03/05/2021 a 01/06/2021, não havendo comprovação dos lançamentos anteriores. Assim, não havendo qualquer comprovação de que houve o bloqueio de verbas salariais apenas, a fim de comprovar as alegações da parte executada, a penhora das importância de R$ 3.018,75 e R$ 2.190,32 devem ser mantidas. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PENHORA NA CONTA CORRENTE INFERIOR A 30% DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. I – Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II – Não demonstrada a natureza exclusivamente alimentar dos valores bloqueados, porquanto ausente a comprovação de que a conta corrente recebe apenas os depósitos dos proventos, não há falar em impenhorabilidade lastreada no art. 649, IV, do CPC. III – Os documentos essenciais e indispensáveis para a compreensão e exame das questões debatidas devem instruir o agravo de instrumento no momento de sua interposição, não se admitindo sua posterior complementação, em face da preclusão consumativa. IV – Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. V – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.806692, 20140020118157AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 260). Assim, ante a não comprovação de que as contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras se destinam exclusivamente ao recebimento de salário, considero legítimos os bloqueios dos ativos financeiros do devedor e rejeito a impugnação à penhora das importância de R$ 3.018,75 e R$ 2.190,32. Noutro pórtico, a parte executada impugnou à penhora da importância de R$ 59.966,08 sob a alegação de que o valor é impenhorável em razão de estar depositado em conta poupança. No que diz respeito à penhora na conta poupança do devedor, a lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, como se observa do julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ELETRÔNICA - CONTA POUPANÇA - LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INOBSERVADO - PROVIMENTO. 01. "Para constrição judicial das quantias depositadas em caderneta de poupança, deve ser preservado o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, imposto no artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil." (20090020110089AGI) 03. Recurso provido. Unânime. (Acórdão n. 612639, 20120020131055AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 24/08/2012 p. 233) Pela análise dos documentos juntados aos autos (ID 94231064 - Pág. 3), verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que utiliza a conta poupança na qual ocorreram os bloqueios apenas como conta de investimento, e não como conta corrente. Assim, ante a comprovação de que a conta bancária na qual ocorreu a penhora se destina exclusivamente à poupança, considero ilegítimos o bloqueio dos ativos financeiros do devedor até o limite de 40 salários mínimos (R$ 44.000,00) e ACOLHO parcialmente a impugnação à penhora, devendo ser liberado a quantia de R$ 44.000,00 em favor do executado OSANO PAULA por ser impenhorável. Quanto a diferença de R$ 15.966,08 entre o valor ora liberado (R$ 44.000,00) para o devedor e o valor constrito (R$ 59.966,08), verifico que a importância é excedente ao limite de impenhorabilidade, logo, os mesmos deverão ser liberados em valor do credor. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor das importâncias R$ 3.018,75, R$ 2.190,32 e R$ 15.966,08; e da importância de R$ 44.000,00 em favor do executado OSANO VICENTE DE PAULA. Em caso de indicação de conta de titularidade das partes, defiro, desde já, a transferência das quantias descritas no parágrafo anterior. Após, intime-se o credor para que apresente planilha do crédito exequendo, abatendo-se o valor já levantado, assim como indique bens pertencentes ao patrimônio do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Fica o credor, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do feito, devendo o devedor adotar medidas concretas para satisfação de seu crédito.” Em suas razões recursais, narra o Agravante que, realizadas buscas por meio do sistema SISBAJUD, foram localizadas as quantias de R$ 3.018,75 (três mil, dezoito reais e setenta e cinco centavos), em conta corrente vinculada ao Banco do Brasil S.A, e R$ 59.966,08 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) em conta poupança junto ao Itaú Unibanco, ambas de titularidade do Agravado. Afirma que, nos termos da jurisprudência pátria, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC não alcança os valores depositados em conta poupança quando é utilizada como conta corrente. Sustenta não haver nos autos documentos que comprovem que a conta poupança do Agravado não se destina a operações financeiras habituais. Destaca que o extrato colacionado aos autos demonstra apenas que se trata de conta poupança, porém, não comprova os depósitos, saques e outras transações. Informa que caberia ao devedor demonstrar, de forma inequívoca, que os valores encontrados se inserem na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, pois, em princípio, todos os seus bens respondem pela execução. Aduz que estão presentes, na espécie, os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora dos valores depositados na conta poupança do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. Preparo comprovado (Id. 29293121). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja mantida a penhora dos valores depositados na conta poupança do Agravado. Sustenta, em síntese, que os valores penhorados nos autos de origem não são protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, porquanto não há nos autos prova de que a conta poupança do Agravado não é utilizada como conta corrente, ou seja, não se destina à realização de operações financeiras habituais. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. É que, conforme dispõe o art. 833, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. Da análise dos autos, afere-se que a quantia de R$ 59.966,08 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) foi localizada na Conta Corrente n. 84.113-5, Agência 5079, Itaú Unibanco, e foi reconhecida a impenhorabilidade até o limite dos 40 salários mínimos. Assim, não há como admitir a penhora/bloqueio do saldo encontrado em conta poupança, sobretudo porque não há elementos hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada de sua finalidade. Ao contrário do que sustenta o Agravante, a relativização da regra da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, depende da prova de que o devedor está desvirtuando a finalidade desse tipo de aplicação financeira, não bastando para o afastamento da norma protetiva a alegação de que não está demonstrado nos autos que a conta poupança do Agravado não se destina a operações financeiras habituais. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. 1. Hipótese em que o Juízo singular, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pela credora, manteve a decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pelo devedor ao fundamento de impenhorabilidade dos valores depositados em poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno se reunidas as condições para análise do agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. Nos termos dos artigos 833, incisos IV e X, são impenhoráveis as quantias de natureza alimentar e os valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuadas as dívidas previstas no art. 833, § 2°, do CPC. 4. Nos casos em que o valor extrapole o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do CPC - situações de penhora para pagamento de prestação alimentar, independente de sua origem -, o ordenamento jurídico pátrio previu exceção, impondo a relativização da impenhorabilidade das receitas pessoais. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado, de sucumbência ou contratuais, têm natureza alimentar. Precedentes. 6. Admitida a expropriação dos valores da remuneração depositada em poupança para o pagamento de honorários de advogado, a penhora de quantia no percentual de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do devedor concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, na medida em que favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a penhora do valor correspondente ao percentual de 30% (trinta por cento) do montante mensal da aposentadoria depositada em conta poupança do agravado.” (Acórdão n.1160845, 07151160920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal., seria indevida. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1158479, 07174329220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018) Assim, estando as quantias depositadas na conta poupança do Agravado protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, tenho por ausente a plausibilidade do alegado direito de manter a penhora via sistema SISBAJUD, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal. Lado outro, no que tange ao risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, destaco que, conforme bem observou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada, os valores somente serão devolvidos ao Agravado após a preclusão da referida decisão, de modo que não há perigo iminente de dano decorrente da manutenção da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora